Tribunal: STF
Processo: HC 265707
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMETNAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. TORPEZA DO CRIME. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] à pena de treze (13) anos de reclusão, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o afastamento da qualificadora do motivo torpe “[...] por ausência de dolo específico e de nexo de causalidade subjetiva, reconhecendo-se, em consequência, a prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com redimensionamento da pena pela instância de origem”.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão do Conselho de Sentença, quanto à torpeza do crime cometido, baseou-se exclusivamente na prova dos autos. Decidir de modo diverso demandaria o seu necessário reexame, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.